Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008513-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL QUE EXERCE ATIVIDADE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS - ARTIGOS 48 E 51 DA LEI Nº 11.101/2005 - D
ECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Poderá requerer recuperação judicial o devedor produtor rural que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
, desde que esteja inscrito na Junta Comercial quando formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro (
Tema: 1145 do STJ).

Correto o deferimento da recuperação judicial quando devidamente preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, como ocorrido na presente recuperação judicial.

A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar
o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Tr
ata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, em face da decisão interlocutória que nos autos da
Recuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003
ajuizada por
NOVOSO AGRONEGÓCIOS LTDA,
MALUA TRANSPORTES LTDA, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, CESAR AUGUSTO TISOTT
e
CESAR AUGUSTO TISOTT
, deferiu o processamento da recuperação judicial, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos legais.

Em suma, aduz o agravante que a decisão merece ser revista diante de verificação de irregularidade quanto ao atendimento dos requisitos legais necessários ao processamento da recuperação judicial, havendo descumprimento dos artigo
s
48 e 51 da Lei nº 11.101/2005.

Pondera que
no presente caso, é possível constatar a ausência de demonstração objetiva da crise financeira, ausência de documentação, ensejando irregularidades quanto ao atendimento dos requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial, em especial
à
comprovação
de
que

o devedor exercia regularmente suas atividades há mais de dois anos anterior
es
ao pedido de recuperação.

E completa alegando que, com relação à comprovação do exercício regular da atividade empresária, a redação do §2º do artigo 48 da Lei 11.101/2005 disciplina que compete ao produtor rural a prova do exercício por período superior a 02 anos, podendo se dar através de diversas formas, tais como: a apresentação de nota de produtor rural, comprovante de recolhimento de tributos, cópias de contratos bancários rurais ou dos quais se denote a natureza da atividade econômica desenvolvida, bem como documentos contábeis, não afastando a obrigatoriedade de apresentar a prova no registro da Junta Comercial.

Adiante
,
questiona que a documentação juntada aos autos não atendeu inteiramente os requisitos dos citados artigo 48 e 51 da lei nos seguintes aspectos:

i
-Os
Fluxos de Caixa projetados, contêm equívocos técnicos que os tornam sem utilidade;

ii
-Não vieram Demonstrações Contábeis “levantadas especialmente para instruir o pedido”.

iii-
Os
requerentes César e Cristina são apresentados na inicial tanto na qualidade de produtores rurais naturais (CPF) como de “empresários individuais” (CNPJ), sendo que a documentação das atividades vinda é exclusivamente referente às pessoas físicas.

Ainda, que a lei remete ao Livro Caixa do Produtor Rural e a Declaração do Imposto de Renda Pessoas Físicas, sendo que estas últimas estão inacessíveis e desatualizadas. Ambos os livros/declarações têm conceitos e critérios meramente fiscais (regime de caixa), sem nenhuma preocupação com a natureza e competência, fundamental para a correta escrituração dentro das regras contábeis.

Ressalva que o não atendimento às normas contábeis no preparo de DEMONSTRAÇÕES “CONTÁBEIS” de PESSOAS FÍSICAS PRODUTORES RURAIS, compromete qualquer análise técnica da efetiva situação econômico
-
financeira do produtor, impedindo a “comprovação da crise de insolvência” como determina a Lei
nº
14.112/2020.

Também
,
que os balanços das pessoas físicas apresentados não provêm de qualquer escrituração contábil oficial, visto que às pessoas físicas não são requeridos registros contábeis, mas apenas fiscais. Estes registros fiscais não dão suporte integral os valores das
DCs
, particularmente aos saldos das contas patrimoniais, as quais, portanto, são fruto de construção não passível
de
se aferir.

A
firma que a
s “Demonstrações Contábeis” referentes às pessoas físicas não são fidedignas por vários aspectos, não sendo possível aferi-las, muito menos ajustá-las, tratando-se de demonstrações Extra Contábeis.

No mais, defende que manutenção do grupo requerente na posse dos bens que listou na petição inicial, e que afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, que a análise da essencialidade deve ser investigada de forma individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade, o que não ocorreu no presente caso.

Concluindo
,
enfatiza que a empresa utiliza seus equipamentos, veículos, maquinários para atividades internas, dentro do próprio grupo econômico, não realizando prestação de serviços a terceiros, não se tratando, desta forma, de atividade fim, de atividade típica de transportadora, mas sim de atividade-meio, ou seja, aquela inerente ao impulsionamento da própria atividade econômica do grupo.

Por fim, pugna pela liminar recursal de efeito suspensivo e, no mérito
,
seja provido o recurso de modo que seja indeferido o processamento da recuperação judicial que não atendeu aos requisitos imprescindíveis para esse fim.

A liminar recursal foi
deferida
diante da ausência de alguns requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, conforme
ID nº 209938699
.

No
s

ID nº 210103655
e ID nº 210432156
, a parte agravada apresentou pedido de reconsideração, apresentado documentos complementares
e essenciais para lide, os quais não vieram relacionados na apresentação do presente agravo de instrumento.

Diante da nova documentação apresentada, a liminar recursal de
ID nº 209938699
foi reconsiderada para revogar o efeito suspensivo, mantendo a decisão singular que deferiu a recuperação judicial, até
o
julgamento do mérito recursal.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 213379154
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos seus termos, pugnando pelo desprovimento o recurso.

No
ID nº
213653160
, foi interposto AGRAVO INTERNO em face da liminar recursal
,
pouco questionou sobre o deferimento do pedido de reconsideração, exceto a falta de apreciação da matéria relativa
à
essencialidade dos bens
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no
ID nº 214123169
, nada opinando sobre o mérito recursal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando os autos de Recuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003 na origem, denota-se que o
s
recuperandos
ajuizaram, em 21 de fevereiro de 2024, o aludido pedido de recuperação judicial consubstanciado na alegação de que, em razão da queda do preço da arroba do boi e da escassez de recursos hídricos no estado do Mato Grosso, as empresas e os supostos empresários rurais estariam passando por severa crise econômico-financeira, sendo a recuperação judicial o remédio cabível para solução da questão.

Ainda, do que consta da exordial, os
Srs.
CESAR AUGUSTO TISOTT
e
CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT
, casados em comunhão universal de bem, explorariam atividade agrícola por meio da empresa
NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA
, constituída em 2003. Em razão da expansão das atividades da
NOVOSOLO
, foi fundada em 2015 a empresa
MALUÁ TRANSPORTES LTDA

que, após a ampliação de sua frota de caminhões, passou a atender também outras empresas e empresários na região.

Considerando a atividade agrícola desempenhada e a crise supostamente enfrentada, associada à volatidade de preços após o período da pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia - que ocasionou a alta dos preços dos insumos agrícolas – não restou aos devedores outra solução senão o socorro via do expediente ora intentado.

Recebido o pedido da recuperação judicial, o Juízo singular determinou a realização de constatação prévia (
ID nº 142143063
). Na mesma decisão, foi deferida a antecipação dos efeitos do
stay

period
, ordenada a suspensão do curso de todas as ações e execuções, além das negativações e protestos em face dos devedores.

No
ID nº 143310179
dos autos principais, o perito nomeado apresentou, em
04/03/2024
, o
LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA
, no qual restou consignado, apesar de rasa análise da documentação apresentada,

que os devedores teriam cumprido os requisitos para processamento de sua recuperação judicial
.

Após apresentação do laudo de constatação, sobreveio a
decisão recorrida
,
em

06/03/2024
, opt
ando o juiz singular
por deferir o processamento da recuperação judicial das empresas
NOVOLO
,
MALUÁ
e dos empresários rurais
CESAR
e
CRISTINA
, de forma consolidada
, conforme fragmento da
decisão do Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
adiante:

“
LITISCONSÓRCIO ATIVO.

De proêmio, valioso registrar que a formação de litisconsórcio ativo é permitida nos processos
recuperacionais
.

É certo que a Lei n° 11.101/2005 não trata acerca da possibilidade do pedido de recuperação judicial apresentado por mais de um devedor. Entretanto, são inúmeros os casos de litisconsórcio ativo em recuperação judicial.

Ao enfrentar o tema, Ricardo Brito Costa conclui:

A formação do litisconsórcio ativo na recuperação judicial, a despeito da ausência de previsão na Lei n° 11.101/2005, é possível, em se tratando de empresas que integrem um mesmo grupo econômico (de fato ou de direito). Nesse caso, mesmo havendo empresas do grupo com operações concentradas em foros diversos, o conceito ampliado de ‘empresa’ (que deve refletir o atual estágio do capitalismo abrangendo o ‘grupo econômico’), para os fins da Lei n° 11.101/2005, permite estabelecer a competência do foro do local em que se situa a principal unidade (estabelecimento) do grupo de sociedades. O litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei n° 11.101/2005 e atende ao Princípio basilar da Preservação da Empresa. A estruturação do plano de recuperação, contudo, há de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de direitos dos credores” (COSTA, 2009, P. 182).

No caso dos autos, infiro pelos documentos acostados aos autos e pelas conclusões do laudo de Constatação Prévia que os requerentes aparentemente integram um mesmo grupo econômico (de fato e de direito), desenvolvendo atividades interligadas, sendo justificável a formação do litisconsórcio ativo, diante da notória inexistência de autonomia patrimonial dentre
os mesmos
.

Nessa lógica é a orientação da jurisprudência:

“Agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Litisconsórcio ativo. Possibilidade.
Precedentes desta Câmara que reconheceram a possibilidade, em tese, de pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo, desde que presentes elementos que justifiquem a apresentação de plano único, bem como a posterior aprovação de tal cúmulo subjetivo pelos credores. Pedido formulado por três sociedades empresárias distintas, detidas direta ou indiretamente por dois irmãos. Grupo econômico de fato configurado. Estabelecimento de uma das sociedades em cidade e estado diversos. Irrelevância no caso concreto, principalmente em razão desta empresa não possuir empregados. Ausência de credores trabalhistas fora da Comarca de Itatiba. Administrador judicial que demonstra a relação simbiótica das empresas. Pedido de litisconsórcio ativo que atende à finalidade última do instituto da recuperação judicial (superação da crise econômico-financeira das empresas). Decisão reformada. Agravo provido.” (TJ-SP - AI: 2811876620118260000 SP 0281187-66.2011.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 26/06/2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/06/2012).

In
casu
, é possível perceber a estreita ligação entre os requerentes, que atuam em ramos complementares e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre elas; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de ambas no mesmo polo ativo – ficando autorizada, portanto, a consolidação processual.

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005; e, segundo consta da conclusão da
CONSTATAÇÃO
PRÉVIA
, restaram
satisfatoriamente preenchidos pelos requerentes- Id. 143310179 e anexos.

Outrossim, segundo o laudo apresentado, foi constatado o requerimento da utilização do instituto por requerentes que estão em crise financeira, mas que são economicamente viáveis – de modo que emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento do grupo requerente e do interesse
do mesmo
na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial e as conclusões da constatação prévia.

Ressalto, por outro turno, que uma análise mais acurada será desenvolvida pela Administração Judicial que atuará no feito – podendo ser exigida documentação complementar, sempre que se revelar necessário, em qualquer momento processual
.

Registro, ainda, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo. O processo só se consolida com a aprovação do plano. O plano tem caráter negocial. Todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada
.

Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

de
CESAR AUGUSTO TISOTT
, empresário individual inscrito no CNPJ nº 53.813.081/0001-05 e produtor rural inscrito no CPF nº 605.919.860-00;
CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT
, empresária individual inscrita no CNPJ nº 53.815.504/0001-26 e produtora rural inscrita no CPF nº 981.027.960-49;
MALUÁ TRANSPORTES EIRELI
, empresa individual de responsabilidade limitada inscrita no CNPJ nº 23.867.370/0001-26; e
NOVOVOLO AGRONEGÓCIO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CPNJ nº 05.672.047/0001- 15 -
“GRUPO TISOTT”
- e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.

DA NOMEAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
.

Consoante o disposto no inciso I, do artigo 52, da Lei 11.101/2005 e observando o previsto no artigo 22 da mesma lei, nomeio o
D
R. FABRÍCIO ADEMAR GOULART
,
devidamente cadastrado junto a este Juízo e no banco de Administradores Judiciais do TJ/MT, para exercer a administração judicial.

Providencie-se, a Secretaria Judicial, a inclusão no
PJe
do Administrador Judicial ora nomeado, para efeito de intimação das publicações.

Proceda-se à sua imediata intimação, para formalização do termo de compromisso, no prazo de 48 horas (art. 33).

Nos termos da RECOMENDAÇÃO N. 141, DE 10 DE JULHO DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ),
DETERMINO
a intimação do Administrador Judicial nomeado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente orçamento detalhado do trabalho a ser desenvolvido, informando o número de pessoas que serão envolvidas na equipe de trabalho, suas remunerações e a expectativa de volume e de tempo de trabalho a ser desenvolvido no caso concreto.

Apresentado o orçamento detalhado pelo Administrador Judicial, INTIMEM-SE o grupo recuperando, os credores e notifique-se o Ministério Público para que, querendo, se manifestem no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Notifique-se o Ministério Público, ainda, para que, na oportunidade, se manifeste na forma do previsto no Parágrafo Único do artigo 14 da RECOMENDAÇÃO Nº 102, DE 8 DE AGOSTO DE 2023 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (eventual necessidade de substituição do Administrador Judicial nomeado).

Sequencialmente, com a apresentação do orçamento e das eventuais impugnações, bem como da manifestação ministerial, tornem os autos conclusos para que sejam arbitrados os honorários.

Desde já, em congruência com os princípios da cooperação, da celeridade e da efetividade processual, registro que, em não havendo dissonância quanto ao valor dos honorários, poderá ser apresentada petição comum à Administração Judicial e à
recuperanda
(em substituição às anteriormente mencionadas), tão somente para que os honorários sejam homologados pelo Juízo, após a prévia oitiva do Ministério Público.

Consigno que, após a fixação dos honorários do Administrador Judicial, deverá a Serventia Judicial dar vistas ao Ministério Público, nos moldes do previsto no artigo 15 da Recomendação
supra citada
.

Nos termos do artigo 4º da RECOMENDAÇÃO N. 141, DE 10 DE JULHO DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), o valor da remuneração deverá ser pago à Administração Judicial em 36 parcelas mensais e sucessivas, até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso.

Conforme previsão do artigo 7º, as parcelas de pagamento dos honorários poderão ser pagas diretamente pelo grupo recuperando à Administradora Judicial- ficando o recuperando intimado a instaurar um incidente processual (para tramitar associado ao processo de recuperação judicial), onde comprove mensalmente o pagamento dos honorários, para controle judicial, garantia de transparência e para evitar burocracia cartorária de emissão de guias de levantamentos judiciais.

A inadimplência com o pagamento da remuneração da Administração Judicial implica na convolação da recuperação judicial em falência
.

No mais, registro que o valor dos honorários inicialmente fixados poderá ser reavaliado, em caso de demonstração concreta de que o processo envolveu trabalho extraordinário e/ou duração não previstos no orçamento apresentado pelo Administrador Judicial – sem que seja ultrapassada a limitação de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Previno à Administração Judicial nomeada que
a mesma
deverá desempenhar suas competências, arroladas no art. 22 da Lei 11.101/2005, com presteza e celeridade, atentando-se para o fiel cumprimento de todos os deveres que a lei lhe impõe, principalmente o de fornecer todas as informações pedidas pelos credores interessados, fiscalizar as atividades da
recuperanda
e apresentar relatório mensal.

Assento que, nos termos da previsão contida no artigo 14 da RECOMENDAÇÃO Nº 102, DE 8 DE AGOSTO DE 2023 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, o D. Representante do órgão ministerial avaliará a idoneidade e a eficiência do Administrador Judicial durante todo o processo, na forma do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

É dever da Administração Judicial fiscalizar a regularidade do processo e o cumprimento dos prazos pela
recuperanda
, além da apresentação dos relatórios determinados pelo Juízo, pela Lei 11.101/2005 e Recomendação nº 72/2020 do CNJ.

Neste teor, deverá a Administração Judicial apresentar os relatórios abaixo mencionados, através da formação de um incidente único, que irá tramitar associado ao processo de recuperação judicial.

Nos termos da Recomendação nº 72/2020 do CNJ, determino que a Administração Judicial adote como padrão de Relatório Mensal de Atividades da empresa em recuperação judicial, previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, aquele que consta no Anexo II da Recomendação, podendo inserir nele quaisquer outras informações que julgar necessárias.

Determino, ainda, que a Administração Judicial apresente, na periodicidade de 04 meses, Relatório de Andamentos Processuais, contendo as informações enumeradas no §2º do art. 3º da Recomendação nº 72/2020 do CNJ, no padrão do Anexo III.

Deverá a Administração Judicial, também, apresentar, na periodicidade de 04 meses, Relatório dos Incidentes Processuais, contendo as informações básicas sobre cada incidente ajuizado e a fase processual em que se encontram, com as informações elencadas no §2º do art. 4º da Recomendação nº 72/2020 do CNJ, além de eventual observação específica da Administração Judicial sobre o incidente, no padrão do Anexo IV da dita Recomendação.

Por fim, com vistas a conferir celeridade e transparência ao processo de recuperação judicial; bem como possibilitar que os credores tenham amplo acesso às informações de seu interesse e elementos necessários para decidir acerca de eventual formulação de habilitação ou impugnação, deverá a Administração Judicial, ao final da fase administrativa de verificação dos créditos, apresentar Relatório da Fase Administrativa, contendo resumo das análises feitas para a confecção da sua lista de credores; as informações mencionadas no §2º do artigo 1º da Recomendação nº 72/2020 do CNJ; bem como quaisquer outros dados que entender pertinente.

DA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS
.

Com fulcro no teor do inciso II, do artigo 52, da Lei nº. 11.101/2005 dispenso a apresentação de certidões negativas.Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA PARTICIPAÇÃO DA RECUPERANDA EM CERTAME LICITATÓRIO. 1. "Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação" (
AREsp
309.867/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26.06.2018,
DJe
08.08.2018). 2. Tal exegese encontra amparo no artigo 47 da Lei 11.101/2005, que serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 3. Recurso especial provido. (...)” (STJ - REsp: 1621141 BA 2016/0220460-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/05/2020).

DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES.

DETERMINO a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra as requerentes, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos
permanecer
no juízo onde se processam.

Excetuam-se da aludida suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º).

Mencione-se que, nos termos do art. 52, § 3º, cabe à devedora informar a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar ao juiz da recuperação que fez as devidas comunicações (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo – 9. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 163).

Enfatizo que é obrigação da Administração Judicial provocar o juízo para a verificação periódica, perante os cartórios de distribuição, das ações que venham a ser propostas contra a devedora (art. 6º, §6º).

De igual forma, as ações eventualmente propostas em face das requerentes deverão ser comunicadas ao juízo da recuperação judicial por elas próprias, imediatamente após a citação (art. 6º, §6º, II).

Friso que, nos termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
– contados a partir da decisão de Id. 142143063.

DA CONTAGEM DO PRAZO
.

Conforme recente julgado do TJ/MT,
os prazos materiais devem ser contados em dias corridos e os prazos processuais em dias úteis.

Colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO –
CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS

- SUSPENSÃO
DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protesto. (Número Único
:
1019786-30.2023.8.11.0000- Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - Assunto: [Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores] - Relator:

Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES - Cuiabá-MT,
08/11/2023
).

DAS CONTAS MENSAIS
.

Determino que o grupo recuperando apresente as contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de suportar destituição da administração (art. 52, V).

O primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverá ser juntado aos autos principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão ser sempre direcionados ao incidente já instaurado.

DAS INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
.

Ordeno a notificação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos/fazendas, providenciando a
recuperanda
o encaminhamento.

Oficie-se à Junta Comercial, para que seja feita a anotação determinada pelo §único do art. 69.

Expeça-se o edital previsto no art. 52, § 1º, incisos I a III da Lei 11.101/05, para conhecimento de todos os interessados, com advertência dos prazos do art. 7º, §1º, e art. 55 da LRF.

O grupo recuperando deverá apresentar a minuta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ser complementada pela Serventia, com os termos desta decisão.

Deverá também, o grupo recuperando, providenciar a publicação do edital, no prazo de 05 (cinco) dias.

Os credores têm o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações diretamente perante a Administração Judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal supracitado; e o prazo de trinta (30) dias para manifestarem objeção ao plano de recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a que alude o art. 7º, § 2º, da LRF, de acordo com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal.

Nos termos do disposto no art. 52, §2º, deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia geral para a constituição do Comitê de Credores, observado o disposto no §2º do art. 36 da Lei nº 11.101/05.

Advirto que, deferido o processamento, aos devedores não será permitido desistir do pedido de recuperação judicial, salvo se obtiver aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores (art. 52, §4º).

DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Consoante o artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, deverá o grupo recuperando apresentar, em 60 (sessenta) dias, um único plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em falência.

O plano de recuperação judicial deverá conter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da lei citada, e seu resumo; demonstração de sua viabilidade econômica; e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada (incisos I, II e III do art. 53).

Com a apresentação do plano, deverá aportar aos autos o relatório do Administrador Judicial e a manifestação do Ministério Público - para que, somente depois disso o Juízo delibere acerca dos aspectos legais do plano e da confirmação da existência de consolidação substancial (circunstância que só poderá ser bem verificada em momento posterior, quando maiores elementos advirão aos autos).

Desde já, adianto que, após ser ordenada a publicação do plano de recuperação judicial e da lista de credores apresentada pela Administração Judicial, (art. 7º, §2º), eventuais impugnações (art. 8º) deverão ser protocoladas como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntadas aos autos principais (art. 8º, parágrafo único); e as que forem juntadas, deverão ser excluídas pela Serventia, independente de nova ordem do Juízo.

Nos termos do previsto no artigo 23 da RECOMENDAÇÃO Nº 102, DE 8 DE AGOSTO DE 2023 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, o Ministério Público manifestar-se-á em impugnações, habilitações e incidentes de verificação judicial de crédito, incluindo os fazendários, após instaurado o contraditório e emitido o parecer do Administrador Judicial.

PEDIDOS DO GRUPO RECUPERANDO
:

Tem-se dos autos a
petição do grupo recuperando, apresentada em Id. 143472482
, onde asseveram, em apertado resumo, que “o requerente Cesar
Tisott
, na condição de produtor rural, firmou contrato de venda de soja junto à AGRÍCOLA ALVORADA S/A, ADM DO BRASIL e CARGIL AGRÍCOLA, para entrega de soja no montante de 126.010 kg, 1.200.000 kg e 1.200.000 kg, respectivamente”; e que, no entanto, as empresas em questão têm se recusado a pagar diretamente ao produtor rural pelos grãos recebidos, em razão da existência de penhores agrícolas registrados, que passaram a compor a lista de credores arrolada no presente pedido recuperatório.

Requerem, outrossim, a intimação das empresas para realizar os pagamentos devidos pelos contratos diretamente em favor do requerente ou o depósito judicial dos valores.

Pois bem. Estando os produtores rurais em recuperação judicial, este Juízo
Recuperacional
é o competente para deliberar sobre o destino do patrimônio dos
recuperandos
.

Nesse sentido é clara a jurisprudência:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. APURAÇÃO. ORIGEM. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL (LEI Nº 11.101/2005, ART. 84, III). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTIVO INDIVIDUAL. PENHORA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO ATIVO.
COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento de dívida condominial que a aflige, sobejando possível a constrição,
competindo ao Juízo
Recuperacional
, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da
recuperanda
. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-DF 07401877120228070000 1707215, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 24/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2023).

Nesse contexto, tem-se
que, uma
vez deferida a recuperação judicial, compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino do patrimônio dos empresários em soerguimento.

Ante tal, por ora,
DETERMINO
a intimação das empresas apontadas pelo grupo recuperando (por ofício, mandado, ou qualquer outro meio mais célere e efetivo) para que, no prazo de 05 dias, efetue o pagamento dos grãos mediante depósito em conta judicial vinculada a este processo de Recuperação Judicial.

A apreciação do pedido de levantamento dos valores fica postergada para momento futuro, quando os
recuperandos
apresentarem documentos comprobatórios suficientes para evidenciar a necessidade da disponibilização dos valores para emprego direto no processo de soerguimento.

Na mesma
petição de Id. 143472482
, alegaram os requerentes, ainda, que o BANCO DO BRASIL está fazendo retenções indevidas em sua conta bancária – na medida em que a instituição bancária possui valores a receber do grupo recuperando, conforme crédito arrolado nas classes garantia real e quirografária; e, no entanto, reteve, indevidamente, o montante de R$ 20.786,00, para compensar seu crédito, na conta bancária da requerente
Maluá
Transportes.

Postulou, assim, a liberação dos valores.

O pleito em questão comporta imediato acolhimento, sendo certo que o tema já foi anteriormente deliberado diversas vezes por este Juízo, em vários outros feitos que por aqui tramitam, sendo que a liberação das quantias bloqueadas em tais situações é entendimento já expresso por este magistrado.

Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório – relembrando-se que, no presente caso, a antecipação da blindagem já foi deferida em momento processual anterior.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3º devem ser classificados como quirografários. Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida. Agravo improvido.” (
cf
. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).

Assim também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO BOJO DE DEMANDA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - REDUÇÃO DO VALOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS AGRAVADOS. 1. Alegada ausência de prequestionamento. Inocorrência. "O STJ admite o prequestionamento implícito
nas hipótese
em que os pontos debatidos no Recurso Especial foram decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos de lei que fundamentam a decisão." REsp 1345910/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
31/10/2012. 2. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 6º do artigo 461 do CPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Correta a redução da multa diária (astreintes), fixada na instância ordinária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a "abstenção de bloqueio, retirada, débito ou qualquer outra medida que implique retenção de valores das contas bancárias de titularidade das
recuperandas
". Valor desproporcional e que não se coaduna com o quantum total da obrigação principal de aproximadamente R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). 3. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg
no Ag 1236579/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015,
DJe
14/05/2015).

O mesmo entendimento é adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS CONTAS CORRENTES DAS EMPRESAS RECUPERANDAS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS (DÉBITOS/ENCARGOS) DEVIDOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES DE CRÉDITOS PELA RECUPERANDAS – DESCABIMENTO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS PACTUADOS ANTES DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – SUBMISSÃO DOS CONTRATOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 273, §3º E ARTIGO 461, §§3º E 4º, DO CPC – REDUÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – VALOR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento da regra do artigo 526 do CPC deve ser comprovado por meio de certidão específica, ou por outro documento passível de comprovação e eficaz a atestar a negativa da exigência. Ausente tal prova, imperiosa a cognição do recurso. Se mesmo de ciente de que seus créditos foram constituídos antes do protocolo e do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial das agravadas/
recuperandas
, não nega o agravante que procedeu a retenção dos valores das suas contas correntes com o objetivo de receber seus créditos (encargos), correta a decisão que determinou a restituição dos valores às agravadas. O magistrado pode fixar multa diária para o caso de descumprimento de ordem judicial que determina a liberação de retenção de valores em conta bancária. Há que ser reduzido o valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional ao valor da obrigação. Consoante o § 6º do artigo 461, do CPC, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa
.”(
AI 52717/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015,
Publicado
no DJE 14/12/2015).

Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica do grupo, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Ademais, ainda que o crédito venha a ser declarado extraconcursal, é preciso ter em conta que o grupo recuperando está acobertado pelo prazo de blindagem - e, desta forma, deve ser mantido na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica, sob pena de ter comprometido o processo de soerguimento que está intentando.

E, por outro turno, a essencialidade do dinheiro é inquestionável – haja vista que é notório que a pessoa em recuperação judicial necessita do dinheiro para ter seu capital de giro e garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para a
produção, etc.

Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira
inexorável
, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da pessoa em recuperação judicial.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI 11.101/2005.
CONSTRIÇÃO DE TODO E QUALQUER VALOR EM DINHEIRO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. NATUREZA JURÍDICA AMBIVALENTE DO DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O ATIVO CIRCULANTE.
REFUTAÇÃO NÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. O bloqueio determinado sobre todo e qualquer valor da sociedade em recuperação, pelo Juízo Individual, atinge inevitavelmente bem imprescindível à sociedade empresária, conforme ressalva expressa constante no art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, violando a competência do Juízo Universal. 2. No caso, o Juízo da Execução afasta absolutamente o dinheiro do rol dos bens imprescindíveis ao processo de soerguimento, no que pressupõe a função exclusiva do dinheiro para servir como intermediário de troca; o que não contempla a natureza fiduciária da moeda, tampouco sua expressão contábil. De todo modo, a extensão ilimitada do bloqueio coloca em risco de imediato o plano de soerguimento, evidenciando a usurpação da competência do Juízo Universal. 3. Conflito de competência conhecido para reconhecer a competência do Juízo da 4 ª Vara Empresarial Rio de Janeiro.
( CC
184.496/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
de 15/03/2022).

Nesse ângulo, defiro o pedido do grupo requerente e
DETERMINO
a intimação do credor BANCO DO BRASIL para que proceda com a liberação de dos valores que reteve indevidamente nas contas da empresa
recuperanda
; e, por lógico, se abstenha de proceder com novas retenções.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas das
recuperandas
.

Arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial, multa diária no valor de R$1.000,00, com fulcro na possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.

Por fim, no que tange à pretensão de manutenção do grupo requerente na posse dos bens que listou na petição inicial, e que afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial – é pertinente registrar que dita manutenção de posse decorre do próprio texto legal, e perdura durante o denominado
stay

period
, cujos efeitos são alcançados com a própria antecipação da blindagem.

De revés, também é certo que, se sabe, a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de forma individualizada, e com a comprovação documental de tal essencialidade.

Nesse sentido, mais uma vez repiso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da
recuperanda
de maneira individualizada. (PROCESSO Nº 1017853- 56.2022.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Recuperação extrajudicial, Liminar] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

Inobstante a isso, vê-se que os bens descritos pelo grupo recuperando geram uma aparente presunção de que sejam, de fato, essenciais ao regular exercício das atividades do requerente – haja vista a natureza das operações desenvolvidas pelo grupo.

Ademais, o laudo de constatação confirma, ainda que de modo global, a essencialidade invocada (Id. 143310180).

Assim, entendo pela possibilidade de ser declarada a
essencialidade provisória
dos bens listados - sob perspectiva da probabilidade e em caráter liminar, ao menos até que sobrevenha aos autos situação em que a essencialidade seja contestada por algum credor (ou o objeto de eventual decisão judicial por juízo diverso) e seja, então, enfrentada caso a caso.

Ainda que seja repetitivo, tenho por necessário, novamente, aclarar que a análise da essencialidade de um bem deve ser realizada sempre de modo individualizado, em cada caso concreto e em cada momento processual em que for suscitada – obtendo-se a declaração tão somente quando restar satisfatoriamente comprovado nos autos tratar-se de bem de capital essencial.

Isso porque, não se pode negar que, dentre os vários bens que o devedor possui (imóveis rurais, por exemplo), alguns podem ser essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, e outros não – razão pela qual a essencialidade deve ser analisada e declarada de modo individualizado, e nunca generalizada.

E mais: o mesmo bem pode ser essencial para o devedor em um dado momento do seu procedimento de soerguimento e deixar de ser futuramente – razão pela qual a essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática.

Assim, a busca da investigação da essencialidade de bens deve ser feita sempre de forma individualizada, considerando o caso concreto e, como já referido em linhas anteriores, a partir do conceito de “bem de capital”.

Feitas essas considerações,
DETERMINO a manutenção do grupo requerente na posse dos bens listados
.

Arremato registrando a existência de precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI N° 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6°, § 7°-A DA LEI N° 11.101/2005) – OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.” - Número Único: 1003571-76.2023.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Cédula de Produto Rural, Recuperação judicial e Falência, Liminar] Relator: Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALV

"AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –DEFERIMENTO DE ARRESTO DE GRÃOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE À RECUPERANDA/PRODUTORA RURAL DETERMINADA EM CAUTELAR PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE ESSENCIALIDADE DOS BENS – OBJETO DA CPR EXECUTADA ARROLADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO ACERCA DE CONCURSALIDADE OU NÃO A SER AFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPEAÇÃO JUDICIAL – VIABILIDADE DA CONCESSÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em se tratando de agravo de instrumento interposto em face de deferimento de arresto de grãos de execução proposta contra produtora rural, e existindo decisão declarando provisoriamente a essencialidade dos bens especificados, e que se identificam com o objeto da CPR executada, compete ao Juízo Universal da Recuperação Judicial a análise acerca de
concursalidade
ou não do bem arrolado na mencionada CPR, de modo que se mostra plausível o deferimento liminar para que se impeça o arresto/apreensão/sequestro dos bens em questão neste agravo”. - Número: 1003229-65.2023.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des. Sebastião Barbosa Farias Relator.

DERRADEIRAS DETERMINAÇÕES
.

Cumpra-se esta decisão, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, atentando-se para que, de todos os despachos e decisões judiciais, sejam intimados o grupo recuperando, o administrador judicial, todos os credores e interessados, e notificado o órgão Ministerial, sempre atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005."

Contra tal decisão foi interposto o presente recurso, onde a parte agravante questiona que não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial, em especial a comprovação
de
que

os empresários
CESAR AUGUSTO TISOTT e CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT
, são
produtores
rurais
com dois
(02) anos de atividade
, bem como pretende que
a
análise da essencialidade deve ser investigada de forma individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade, o que não ocorreu no presente caso.

Pois bem.

Inicialmente, a liminar recursal de efeito suspensivo foi deferida,
uma vez que h
avia
fortes indícios
de
que os agravados

CESAR AUGUSTO TISOTT e CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT
não comprovaram a condição de produtor rural pelo prazo de dois (02) anos, conforme estabelece o artigo 48 da Lei nº 11.101/2005,
com as alterações promovidas pela
Lei nº 14.112/2020
, no que diz respeito aos novos requisitos para os efeitos de admissibilidade do pedido de recuperação judicial.

Com efeito, a
não apresentação da documentação prevista em lei implica determinação de emenda para sua complementação ou o inevitável indeferimento do processamento da recuperação judicial do devedor, vez que aquele devedor não estaria apto a utilizar-se dos benefícios vinculados à renegociação coletiva promovida no bojo de um processo de recuperação judicial.

Ainda,
não se verific
ou
dos autos principais que o
agravado
CESAR AUGUSTO TISOTT

apresentou
a

Declarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física relativas ao período do biênio legal antecedente ao ajuizamento da recuperação judicial
, uma vez que
tal documentação se
mostra
va
imprescindível
para possibilitar o deferimento do processamento da recuperação judicial em relação ao
citado
devedor, vez que sem o cumprimento do referido requisito, o presente procedimento viola diretamente as disposições da L
ei de
R
ecuperação judicial
.

Verificou-se
também que
recuperando
CESAR AUGUSTO TISOTT
é o único sócio da empresa
NOVOLO AGRONEGÓCIOS LTDA
, conforme CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
de
ID nº 141939364 dos autos principais
,
não demonstrando qual atividade agropecuária é por ele exercida na condição de produtor rural
, exceto na CERTIDÃO SIMPLIFICADA, contudo
, o registro se deu em
menos de 02 (dois) anos
.

De igual sorte,
havia
fortes indícios
de
que a
recuperanda

CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT
não exerc
ia
atividade rural em caráter empresarial, uma vez que o único documento que faz
ia
referência
à
citada
recuperanda
são os Balanços Patrimoniais de
ID n
º 141942126, dos autos principais
,
juntamente com seu marido
, além de deixar de
juntar
dois dos principais e obrigatórios documentos relacionados no
artigo 48 da LRJ
, quais sejam: Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) ou registro contábil que venha a substitui-lo
,
e
Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF)
.

Contudo, ao requerer pedido de
re
consideração, os agravados apresentaram os documentos faltantes para preenchimento dos requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação Judicial.

Diante de tal desiderato, a liminar recursal de
ID nº 209938699
, foi
reconsiderada
para revogar o efeito suspensivo, mantendo a decisão singular que deferiu a recuperação judicial,
inclusive valho-me da reconsideração para subsidiar o meu voto de mérito
:

Vistos etc.

Reanalisando o presente recurso, com juntadas de outros documentos trazidos dos autos de R
ecuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003
, tenho que o pedido de reconsideração deve ser deferido.

Isto porque, quando do deferimento da liminar recursal de ID nº 209938699, procedi à apreciação dos autos principais na origem, e diante do elevado número de páginas (+ de 2.400), passou-me despercebidos alguns documentos, que agora a parte agravada juntou. Ao analisar o recurso, entendi que CESAR AUGUSTO e CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT não tinham completado o interregno de dois (02
) anos
para fazer jus a recuperação judicial como produtores rurais, levando em consideração a CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Contudo, com o advento da nova legislação (
Lei nº 14.112/2020
), que entrou em vigor em
23/01/2021
, foi alterado o artigo 48 da Lei nº 11.101/85, ao incluir os §§ 3º, 4º e 5º que dispõe:

“Art. 48.Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I–
não
ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II–
não
ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III- não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (
Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014
)

IV–
não
ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1ºA recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (
Renumerado pela Lei nº 12.873, de 2013
)

§ 2ºNo caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente. (
Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência
)

§ 3ºPara a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência
)

§ 4ºPara efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. (
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5ºPara os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. (
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Portanto, com esta alteração, possibilitou aos produtores rurais, ainda que estejam inscritos a menos de dois anos na JUNTA COMERCIAL, comprovar por outras formas admitidas em direito sua condição de produtores rurais, como por exemplo, através do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).

Inclusive, mesmo antes da alteração da lei, o STJ já tinha tal entendimento. Confira:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO.INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial
. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.
3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.
3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (
ex

tunc
). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente.
Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade
. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1
O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo
recuperacional
, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu
. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro.
Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
7. Recurso especial provido”
(STJ - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
15/10/2020)

Conforme se verifica do presente aresto, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explore regularmente a atividade rural há mais de 02 anos.

Na hipótese, de fato, os agravados, que são casados em regime de comunhão universal de bens, demonstraram o efetivo exercício da atividade rural há bem mais de dois (02) anos por meio Livro Caixa de Produtor Rural (LCPDR) e toda a contabilidade foi feita de forma conjunta de 2021/2023 (ID nº 141947961 e seguintes dos autos principais), cumprindo o disposto no
§ 3º do artigo 48 da LRJ.

De igual sorte, nas matrículas dos imóveis do casal, resta averbadas hipotecas com origem em
Cédulas de Produtores Rurais, além de Nota e Crédito Rural
há mais de dois (02) anos, o que por si só justifica a condição de produtores rurais:

No tocante à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, da mesma forma, encontra-se regular, já que, sendo a agravada CRISTINA LEANDRA BRUM TISSOTTI declarada dependente de seu marido, desnecessária a sua declaração, bastando reunir suas receitas e despesas na mesma declaração, como ocorrido no presente caso. Adiante, colaciono print da primeira página da DIRPF:

Inclusive, resta também demostrado que os agravados apresentaram a DIRPF relativas ao período do biênio legal antecedente ao ajuizamento da recuperação judicial (2022 e 2023), bastando verificar o
ID nº 141958296 dos autos principais
.

Ademais, como casal, o patrimônio de
CESAR AUGUSTO TISOTT,
poderá ser atingir da mesma forma de sua mulher
CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT
, logo, o deferimento da recuperação judicial de CRISTINA se faz necessária, sob pena de tornar
inócuo
o deferimento da recuperação tão somente para o seu marido.

Se não bastasse, a Lei nº 14.112/2020 trouxe mudanças significativas no processo de recuperação judicial, introduzindo a consolidação processual de devedores pertencentes a um mesmo grupo sob controle societário comum. As importantes mudanças foram implementadas, destacando-se a consolidação processual como um mecanismo que permite que devedores pertencentes a um mesmo grupo econômico requeiram a recuperação judicial conjuntamente, por meio de um único processo.

Inclusive, sobre o tema, assim já me posicionei:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONCESSÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DUAS PESSOAS FÍSICAS – POSSIBILIDADE – EMPRESÁRIOS RURAIS CASADOS ENTRE SI QUE POSSUEM NEGÓCIOS EM COMUM – IDENTIDADE DE CREDORES – GERENCIAMENTO DE BENS EM COMUM – RECURSO PROVIDO. Restando demonstrado que os agravantes são empresários rurais casados entre si, bem como possuem negócios em comum e identidades de credores, além de gerenciar os bens levados à recuperação judicial, de modo que facilmente deduzível formarem um grupo econômico, mantendo negócios em parceria, deve ser deferida a recuperação para casal e não só para um, sob pena de tornar-se inócua a recuperação judicial.-”
(TJMT – RAI nº 1019893-45.2021.8.11.0000 -Segunda Câmara Cível- Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 28/03/2022 DJE; 30/03/2022).

Logo, diante de uma análise muita mais profundada dos autos principais, a reconsideração é a medida mais acertada até o julgamento do mérito recursal, a fim de evitar prejuízos aos agravados e aos inúmeros credores relacionados nos autos.

Ante exposto,
reconsidero
a decisão de
ID nº209938699
, para
revogar o efeito suspensivo
, mantendo a decisão singular que deferiu a recuperação judicial, até julgamento do mérito recursal.

Comunique-se com máxima
urgência
Juízo de 1º grau.

Após, cumpra a parte final da decisão de
ID nº 209938699
, intimando-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.

Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 15 de abril de
2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora"

Portanto, com a juntada de novos documentos restaram preenchidos os requisitos legais para deferimento da recuperação judicial
, principalmente a comprovação
da atuação indissociável dos produtores rurais, inclusive da produtora rural
CRISTINA TISOTT,
a qual praticamente na totalidade de contratos incluídos no processo
recuperacional
possuem alguma relação, seja como devedora principal, anuente, fiadora ou avalista da operação ou até mesmo com funções administrativas, conforme vejamos alguns exemplos:

Denota-se restaram demonstrados de forma
minuciosa

a atuação indubitável da produtora rural
CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTTI
, bem como dos demais familiares, na atividade rural desenvolvida.

Tanto é que restam preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 do Lei nº 11.101/2005, que
ao interpor
AGRAVO INTERNO de ID nº 213653160
,
o agravante
pouco
questionou
sobre o pe
dido
de reconsideração, exceto
a falta de apreciação da
matéria relativa
à
essencialidade do
s
bens
, também objeto
do agravo de instrumento
, que de fato,
não foi apreciado,
razão pela qual
pass
o
a examiná-la adiante.

Neste particular, n
a concepção do agravante, compete
às
empresas em Recuperação Judicial demonstrar individual e documentalmente a essencialidade de cada bem objeto de garantia fiduciária, comprovando, assim, a imprescindibilidade destes para
o
prosseguimento da atividade empresarial, o que não ocorreu
in
casu
, afrontando o previsto no §3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Não é de se olvidar que a rigor do que preceitua o citado
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005,
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o
§ 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Ocorre que, não obstante a conclusão do magistrado, verifica-se que a decisão comporta reparos apenas para que a declaração dos bens relacionados
ao agravado
seja realizada de forma individualizada e com comprovação documental da essencialidade.

Aliás, por se tratar a alienação fiduciária de crédito de natureza extraconcursal, a declaração de essencialidade dos bens de forma individuada deveria ser realizada antes mesmo do
stay

period
, o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive, ao analisar a questão
,
deverá o juiz singular fundamentar suficientemente as circunstâncias da essencialidade
dos bens do agravante
caso a caso, sendo certo que aanálise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada, elencando quais os fundamentais para o processo de soerguimento da crise financeira e deliberando a respeito da natureza concursal ou extraconcursal do crédito
.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiaro sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. Ainda, impõe-se ao credor situação perversa e inusitada, pois este não pode usar a garantia para satisfazer seu crédito, mas, por força de lei, está impedido de votar/participar no plano de recuperação.

Ademais, essa verificação individualizada tem o condão de não apenas salvaguardar a preservação da empresa, mas também proteger o direito de propriedade do credor.

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que
parte da
decisão singular deve ser reformada, a fim de que o
m
agistrado condutor da recuperação judicial proceda
à
análise da essencialidade dos bens da
recuperanda
de maneira individualizada, principalmente os de propriedade do agravante.

Sobre
idêntico
tema, de minha relatoria:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiaro sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos
negócios.-
"
(TJMT - RAI nº 1024571-69.2022.8.11.0000 - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 19/04/2023 - trânsito em julgado: 29/06/2023).

No mais, q
uanto ao

AGRAVO INTERNO de ID nº 213653160
,
este
resta prejudicado
, uma que a matéria trazida no seu bojo é a mesma do agravo de instrumento, ora apreciada.

Ante o exposto,
dou parcial proviment
o recurso
, para que o magistrado condutor da recuperação judicial proced
a à
análise da essencialidade dos bens do agravante de maneira individualizada, se possível
, no caso de
veí
culos
, dentre eles tratores
, se mostra necessária uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa
recuperanda
.

Por fim
, fica mantida a decisão singular que deferiu processamento do processo de recuperação judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024